Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709248-53.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: FABIO DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 1221384, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (i.d. 15288327) a parte ré pagará ao autor a quantia total de R$ 2.574,70 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), em até 15 (quinze) dias úteis contados da data do protocolo da presente minuta. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (Num. 15288327 – Pág. 1 a 4). Julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Preclusa, devolva os autos à origem para os devidos fins. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 15:37:57. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator